Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702444-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEISSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14089207) interposto por CLEISSON TAVARES DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 14089761): CLEISSON TAVAVES DA SILVA (demandante) requereu em sede de tutela de urgência que AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. (demandada), operadora de plano de saúde do qual é beneficiário, autorizasse a realização de tratamento recomendado por seu médico psiquiatra (Modalidade Personal Care cumulado com o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana EMT), em determinado estabelecimento médico. A decisão de id. 51535884 determinou a citação da demandada e a sua intimação para que se manifestasse no prazo de 5 dias, exclusivamente sobre o pedido de urgência. A demandada manifestou-se ao id. 52266605. Decido. Como já afirmado na decisão de id. 51535884, a concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito do autor e do risco de dano de difícil reparação (CPC, art. 300). Prestados esclarecimentos preliminares pela demandada, entendo que nenhum desses requisitos está presente. No que se refere à probabilidade do direito, a demandada esclareceu que existem várias clínicas conveniadas ao plano de saúde, não havendo razão para a escolha, pelo autor, da clínica indicada na inicial. Ressalte-se que o pedido não é de mera autorização de tratamento, mas de que os procedimentos sejam realizados em estabelecimento específico. O direito a esse tratamento, fora de estabelecimento conveniado, não é, portanto, provável. Além disso, como já mencionado na decisão anterior, o fato de que o relatório médico foi subscrito 2 meses antes do ajuizamento da ação mostra que não há risco de dano iminente. Ante o exposto: 1. Indefiro a tutela de urgência. 2. Uma vez que o demandante não tem interesse na audiência de conciliação e a demandada, em sua manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, foi categórica em negar o direito do autor, a audiência de conciliação mostrar-se-ia providência sem utilidade, que só atrasaria o andamento do feito. 3. Já tendo sido a demandada citada, fica ela intimada a apresentar sua contestação no prazo de 15 dias, a contar da publicação desta decisão. Publique-se. Intime-se. (grifos no original) Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que o tratamento médico indicado somente pode ser realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor, porquanto é a única que presta, em conjunto, as duas técnicas: Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana. Acrescenta que a notificação extrajudicial constitui meio hábil para a solicitação da cobertura dos procedimentos, bem como que a operadora de plano de saúde não pode se negar a custear o tratamento prescrito, pois o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo. Requer a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da r. decisão para deferir a medida de urgência postulada pelo autor. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida, pois, segundo afirmação do próprio agravante “desde a data do atendimento o paciente ainda se encontra realizando os tratamentos a ele prescritos”, circunstância que aponta pela inexistência de prejuízo à saúde do recorrente. Ademais, o relatório médico (ID 14089762 – pg. 40) foi emitido em 24.9.2019 e o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 19.11.2019, o que denota a ausência do perigo da demora. Saliente-se, ainda, que, embora o indeferimento da tutela de urgência tenha ocorrido em 16.12.2019, com publicação em 18.12.2019, o autor, ora agravante, deixou transcorrer todo o prazo recursal (quinze dias úteis), não tomando nenhuma atitude no interstício do prazo de suspensão concedido aos advogados, entre 7 a 20 de janeiro. Desse modo, o perigo da demora não se revela presente e, ainda, não foi demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que, conforme consta na r. decisão combatida, a recorrida aponta a existência de outras clínicas para a realização do tratamento prescrito ao recorrente, sem que tenha ocorrido negativa desarrazoada para a cobertura. Ressalte-se, por fim, que a escolha voluntária de médico e/ou clínica fora da rede credenciada redundará, se o caso, em reembolso das despesas, e não na obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador